Tribunal: STF
Processo: SL 1696
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Constitucional. Suspensão de Liminar. Uso de câmeras em operações policiais. Legitimidade da Defensoria Pública.  Questão em discussão nas instâncias ordinárias.
1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de determinação para o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares no Estado de São Paulo.
2. Possibilidade de atuação da Defensoria Pública em medidas de contracautela como “custus vulnerabilis”. Argumentos de ordem histórica, sistemática e teleológica demonstram que as normas processuais que preveem os pedidos de suspensão de decisões cautelares, inclusive o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, devem ser interpretadas de modo a permitir o uso de tais instrumentos pela Defensoria Pública se houver coincidência entre o interesse público tutelado e a defesa de grupos sociais vulneráveis.
3. Relevância do uso de câmeras por policiais militares. O uso desses equipamentos aumenta a transparência nas operações, coibindo abusos por parte da força policial e reduzindo o número de mortes. Além disso, serve de proteção aos próprios policiais, caso haja questionamento sobre o uso da força. No Estado de São Paulo, contudo, há dados concretos que demonstram a alta letalidade policial em operações, além de evidências de que não foram destinados recursos para a continuidade da política que contribuiu para atenuar esse grave problema de direitos humanos.
4. Prematuridade da intervenção do STF pela via excepcional da suspensão de liminar. Apesar da indiscutível relevância da matéria, a reversão da decisão impugnada possui implicações de ordem financeira e operacional, que produziriam impactos complexos que não podem ser adequadamente mensurados nesta via processual. Ademais, a questão se encontra ainda em discussão nas vias ordinárias, inclusive com a tentativa de obtenção de solução conciliatória.
5. Pedido julgado improcedente.
 
 1.	Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de seu Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, que tem por objeto decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em suspensão de segurança, sustou os efeitos de determinação para o uso de câmeras corporais nas operações destinadas a responder ataques praticados contra policiais militares.
 
2.	Na origem, a Defensoria Pública e a associação Conectas Direitos Humanos ajuizaram ação civil pública em face do Estado de São Paulo, visando “garantir o direito fundamental à segurança pública por meio de maior controle e transparência nas operações policiais”. De forma específica, buscam garantir a utilização de câmeras corporais por policiais civis e militares em operações realizadas em resposta a ataques praticados contra policiais militares.
 
3.	A ação civil pública foi proposta no contexto da Operação Escudo, conduzida pela Polícia Militar, a qual foi desencadeada após a morte de um soldado em uma incursão a comunidade na região da Baixada Santista. Dados oficiais indicam que tal operação, iniciada em 28.07.2023, envolveu 600 homens de todos os batalhões, resultando em 958 pessoas detidas, 28 civis mortos e 3 policiais militares baleados. A requerente aponta que a finalidade oficial de tal operação era o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, sem prazo determinado. Afirma que, em 05.09.2023, mesmo dia do ajuizamento da ação originária, o Estado anunciou o fim da Operação Escudo; contudo, três dias depois, iniciou nova operação com o mesmo objetivo, sem a denominação anterior. Informa que, diante desse fato, as autoras da ação originária emendaram a inicial, para que o seu objeto alcançasse qualquer outra operação com finalidade equivalente.
 
4.	Após a realização de audiência, em 22.09.2023, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar, para:
 
“DETERMINAR a utilização de câmeras corporais em TODAS as operações denominadas ‘Escudo’, ainda que assim não nomeadas, isto é, aquelas que tenham por finalidade ‘responder à ataques praticados contra policiais militares’. 
DETERMINO, ainda, liminarmente que o Estado seja obrigado a instituir mecanismos para assegurar o correto uso das câmeras corporais por parte das forças policiais, como a obrigação de que o agente zele para que as câmeras estejam carregadas durante toda sua atuação, com a devida apuração de faltas funcionais dos policiais que não observarem os parâmetros mínimos de atuação e que tenham contribuído de qualquer forma para o não funcionamento correto das câmeras corporais.
DETERMINO que, não sendo possível, que se desloque contingente de policiamento com câmeras, impedindo que policiais que estejam sem câmeras atuem na operação, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal daqueles que atuarem sem câmeras, ou câmeras desligadas, devendo o Estado enviar ao Ministério Público, órgão correcional da polícia, informação daqueles que descumprirem à ordem. 
DETERMINO, ainda, diante do risco vítimas civis em operações, seja imposta ao Estado a obrigação de (i) estabelecimento de parâmetros para que ações no entorno de escolas, e creches sejam excepcionalíssimas, respeitados os horários de entrada e saída dos estabelecimentos, devendo haver justificação prévia; (ii) a vedação da utilização destes espaços como base operacional, incluindo a calçada do entorno”.
 
 5.	No mesmo dia, a liminar foi suspensa pelo Presidente do Tribunal de Justiça estadual, por meio da extensão dos efeitos de decisão anterior em pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado, que inicialmente se voltava contra a ordem, originada de ação civil pública diversa, para a instalação de câmeras de vigilância nos veículos e no fardamento da Polícia Militar. O Presidente do Tribunal de Justiça considerou que, para que cada policial militar “portasse sua própria câmera corporal e fosse treinado a usá-la”, teriam que ser realizados vultosos gastos, o que geraria riscos à economia pública. Ponderou que, como “as operações ‘Escudo’ muitas vezes são realizadas em regime de urgência, sem tempo necessário para o deslocamento de forças policias ou câmeras para áreas distantes, as regiões do Estado que hoje não contam com Unidades da Polícia Militar que possuam COPs, ficariam sem poder receber o apoio de operações ‘Escudo’,com plena ciência de todos, dado que já houve o noticiamento da decisão, o que poderia levar a um aumento das agressões aos agentes públicos, com grave lesão à segurança pública”. O agravo interno interposto para impugnar essa decisão foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
 
6.	Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A Defensoria Pública defende, inicialmente, ser parte legítima para requerer a suspensão de liminar, já que: (i) é o órgão encarregado pelo art. 134 da Constituição da defesa dos direitos humanos da população vulnerável; (ii) teve seu escopo de atuação ampliado nos últimos anos, “passando a ser legitimada para a proposição de súmulas vinculantes, o ajuizamento de ações civis públicas e a atuação como amicus curiae e, mais recentemente, como custus vulnerabilis”; (iii) a ausência de menção expressa às Defensorias Públicas na Lei nº 8.437/1992, que rege o instrumento da suspensão, pode ser explicada pela circunstância de que tal diploma legal é anterior à Lei Orgânica da Defensoria, de 1994, e à sua reforma, em 2009; (iv) a interpretação da Lei nº 8.437/1992 deve considerar o atual papel da instituição na “promoção do amplo acesso à justiça e redução das desigualdades”; e (v) na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de previsão legal expressa não é impedimento para o reconhecimento de sua legitimidade para requerer medida de contracautela na defesa de suas prerrogativas e funções institucionais.
 
7.	No mérito, defende que a utilização de câmeras corporais visa à diminuição dos abusos nas ações policiais, que atentam contra direitos humanos e afetam a confiança nas instituições públicas. Faz referência à decisão proferida na ADPF 635, Rel. Min. Edson Fachin, na qual se impôs ao Estado do Rio de Janeiro a obrigação de fixar cronograma para a instalação e o funcionamento de câmeras. Defende que operações como a “Escudo” são “as mais desafiadoras ao autocontrole necessário aos agentes públicos que fazem uso da força” e que, nesse contexto, as câmeras são instrumentos “indispensáveis” para garantia dos direitos fundamentais. Alega que o Estado de São Paulo vem remanejando recursos que seriam destinados à aquisição de câmeras, culminando na “estagnação do número de câmeras corporais adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública”. Aponta que dados apresentados por diversas instituições (Comissão Arns, Conectas, Instituto Igarapé, Sou da Paz e NEV/USP) corroboram o risco de “desmonte da política de uso de câmeras corporais pela polícia em São Paulo”.
 
8.	As associações Conectas Direitos Humanos, também autora da ação civil pública originária, e JUSTA (Associação Plataformas - Ideias e Projetos para Soluções Públicas) requereram, em conjunto, admissão como amici curiae. Em 19.12.2023, a Conectas Direitos Humanos apresentou manifestações nos autos em que informa que: (i) em tal data, “dois policiais militares se tornaram réus por morte durante ‘Operação Escudo’” e que as imagens das câmeras corporais foram relevantes para a denúncia; e (ii) reafirma que a ação civil pública originária não “exige contratação de novas câmeras, nem mesmo para todo o efetivo do estado de São Paulo”.
 
9.	Em manifestação, o Estado de São Paulo indica que há outras ações que tramitam perante o Tribunal de Justiça estadual com discussão semelhante à presente. Aponta que, dentre elas, a mais ampla é a ação civil pública nº 1025361-76.2019.8.26.0053, em que há “pedido de suspensão processual pelas partes (Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Público estaduais)”, para que se construa uma “solução consensual para a controvérsia, diante da complexidade da política pública a ser implementada”. Alega que a Defensoria Pública é parte ilegítima, já que a defesa do direito dos assistidos não configuraria hipótese de uso do instituto da suspensão de liminar.  Argumenta que a via eleita é inadequada, por não ser cabível novo pedido de suspensão de liminar que busca restaurar decisão de primeiro grau que já foi objeto de juízo de contracautela pelo Tribunal de Justiça estadual. 
 
10.	Apresenta dados referentes à violência apurada na Baixada Santista. Destaca que a Operação Escudo teve por objetivo a “identificação, localização e prisão dos responsáveis pelas ações criminosas”, “o combate ao crime organizado na região e [a] reversão do quadro de ocupação territorial anteriormente verificado”, não a vingança institucional. Sobre a utilização de câmeras, aponta: (i) a impossibilidade operacional de deslocamento de unidades com câmera para execução de determinadas operações, pela celeridade exigida; (ii) que o uso desses equipamentos envolve fatores de “logística, infraestrutura e conectividade, além do treinamento específico para a utilização do equipamento, como a classificação das imagens, upload de imagens e download para a nuvem e operacionalização no próprio Sistema"; e (iii) a necessidade de alteração de contratos com as empresas que prestam o serviço de tratamento das imagens para permitir a ampliação da operação.
 
11.	Sustenta que não cabe ao Poder Judiciário ingerência nas políticas públicas do Estado, em especial em normas de gestão pública, sem considerar os impactos, inclusive orçamentários. Defende que não há lei federal impondo a adoção de câmeras por policiais e que a decisão proferida por esta Corte na ADPF 635 é direcionada à situação do Estado do Rio de Janeiro, no qual há lei estadual específica sobre da matéria. Afirma que não há omissão do Estado de São Paulo quanto ao desenvolvimento de políticas públicas “voltadas a coibir o uso excessivo da força em operações policiais”, apontando que 52% das unidades da Polícia Militar fazem uso de câmeras operacionais portáteis. 
 
12.	Afirma que o Programa Olho Vivo foi incorporado em um espectro mais amplo de políticas de segurança, abrangidos pelo Programa Muralha Paulista. Alegam que “esse novo Programa Orçamentário contará com um valor de R$ 193.868.902,00 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais), sendo que parte desse valor será empregado nos atuais contratos de câmeras, bem como nas novas contratações, que deverão ocorrer”. Destaca que a decisão de primeiro grau trazia risco de lesão (i) à economia pública, ao exigir uso de câmeras em todas as operações - o que seria inviável do ponto de vista logístico e de recursos disponíveis; (ii) à segurança pública, porque impediria que determinadas localidades recebessem apoio de operações Escudo; e (iii) à ordem pública, porque exigiria “remanejamento de vultosos recursos para a aquisição de câmeras de vigilância corporal, de forma a prejudicar a execução de outras políticas públicas na área da segurança pública”, além de considerar indevida a intervenção judicial no planejamento do Estado de São Paulo. 
 
13.	A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 
 
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÚCLEO ESPECIALIZADO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE A DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
 
14.	É o relatório. Decido.
 
15. 	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
 
16.	Ainda que o dispositivo mencione expressamente o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, considero que a Defensoria Pública é parte legítima para requerer a suspensão da decisão, nos casos em que o interesse público defendido esteja ligado ao exercício de suas competências constitucionais. Seguindo essa lógica, sua atuação nas medidas de contracautela é legítima em duas hipóteses distintas, sintetizadas no parecer elaborado por Daniel Sarmento, Ademar Borges e Eduardo Adami, membros da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro:
 
“Por um lado, a grave lesão ao interesse público pode decorrer da violação à atuação administrativa e à independência institucional da Defensoria – isto é, de seu interesse institucional próprio. Por outro lado, a lesão também pode decorrer de relevantes danos aos direitos fundamentais dos vulneráveis, oportunidade em que a Defensoria Pública atuará na tutela dos necessitados como custus vulnerabilis”(destaques originais).
 
17.	Com relação à primeira hipótese, em que a atuação da Defensoria Pública nas medidas de contracautela se justifica pela defesa de interesse institucional próprio, há diversos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou a instituição parte legítima. A segunda hipótese se relaciona à competência para “a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados” (art. 134, caput, da Constituição). Quanto a esse ponto, apesar de haver decisão nesta Suprema Corte que, com base em interpretação gramatical do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, deixou de reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública, penso que a questão merece ser revisitada. Há argumentos de ordem histórica, sistemática e teleológica que demonstram que tal dispositivo deve ser interpretado para permitir o uso de medidas de contracautela pela Defensoria Pública em casos de coincidência entre o interesse público que justifica o uso desses instrumentos processuais e a atuação da instituição na defesa dos necessitados.
 
18.	Do ponto de vista histórico, a interpretação do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 não pode desconsiderar a evolução do papel institucional da Defensoria Pública após a edição do dispositivo. Com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, a redação do art. 134 da Constituição foi alterada para explicitar de forma mais detalhada a missão da instituição, com destaque para a atuação na promoção de direitos humanos e na defesa de direitos coletivos dos necessitados. No plano infraconstitucional, o art. 4º, VII, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, atribui à Defensoria Pública competência para promover “todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”. De forma coerente com esse novo perfil constitucional, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu à instituição autonomia institucional, legitimidade para ações coletivas, prerrogativa de requisição de documentos de autoridades públicase status constitucional equivalente ao do Ministério Público. Assim, em um contexto no qual a atuação da Defensoria Pública, na tutela de direitos coletivos, passou a ser explicitada no plano normativo e reconhecida pela jurisprudência, seria contraditório privá-la do uso de instrumento processual destinado à tutela do interesse público.
 
19.	A interpretação sistemática busca preservar a coerência interna do sistema jurídico. Nesse sentido, as normas processuais devem ser interpretadas no sentido de permitir que as funções atribuídas às diversas instituições pela Constituição sejam exercidas com máxima eficácia. Atenta a essa circunstância, a jurisprudência desta Corte vem atribuindo ao art. 4º da Lei nº 8.437/1992 leitura constitucionalmente adequada, de modo a admitir pedidos de suspensão formulados por órgãos despersonalizados, na defesa de suas missões institucionais. No caso da Defensoria Pública, o art. 134 da Constituição, o art. 8, subitem 8.2, e, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) – que detém status supralegal no Brasil – e os precedentes do STF enfatizam que a atuação da instituição é essencial para tornar efetivos os direitos fundamentais dos necessitados. Diante desse cenário, não faria sentido interpretar a norma processual que cuida dos pedidos de suspensão de modo a tolher da Defensoria Pública o uso de instrumento que pode ser decisivo para o cumprimento de sua relevante missão institucional.
 
20.	Por fim, para a interpretação teleológica, é necessário levar em consideração o objetivo que se pretendia alcançar com a edição da norma sob análise. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, os pedidos de suspensão de liminar têm por finalidade evitar a manutenção dos efeitos de decisões judiciais que provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Como se vê, o objetivo do instituto é impedir a imediata produção de efeitos de decisões que causariam caos social significativo, a ponto de se configurar cenário de grave lesão aos bens jurídicos mencionados no dispositivo. No caso da Defensoria Pública, parece contraditório restringir a aplicação do instituto, destinado à proteção de valores constitucionais tão relevantes, à defesa de interesses corporativos da instituição. Assim, é compatível com a finalidade dos pedidos de suspensão de liminar permitir o uso desse instrumento processual também para a defesa do interesse público primário, nas hipóteses em que for coincidente com a tutela dos direitos fundamentais dos necessitados.
 
21. 	Diante dos argumentos de natureza histórica, sistemática e teleológica apresentados, conclui-se, portanto, que o art. 4º da Lei 8.437/1992 deve receber interpretação que preserve a legitimidade da Defensoria Pública para requerer a suspensão de decisões judiciais, na defesa de grupos socialmente vulneráveis. De toda sorte, vale registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medidas de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atuar na qualidade de custus vulnerabilis, a suspensão da decisão somente se justificará nos casos em que efetivamente demonstrado risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.
 
22.	No caso, a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo se justifica por dados atuais, concretos e oficiais, acerca da grave situação da segurança pública do Estado de São Paulo quanto à letalidade policial. Segundo a petição inicial da demanda de origem, a Operação Escudo é “operação mais letal do Estado de São Paulo após o episódio do Massacre do Carandiru”. Dados específicos sobre a operação da Baixada Santista indicam que “[e]m cerca de 40 dias, houve 30 mortes por intervenção policial, além de diversas outras denúncias de violações de direitos humanos por parte dos agentes do Estado”. Reforça a legitimidade da requerente a circunstância de que “11 dos 30 familiares das vítimas letais da ‘Operação Escudo’ já estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo”. 
 
23. 	Nesse contexto, a atuação da instituição também é relevante em razão da dupla garantia promovida pelo uso das câmeras. De um lado, o uso desses equipamentos aumenta a transparência nas operações, coibindo abusos por parte da força policial e reduzindo o número de mortes nas regiões em confronto. De outro, serve de proteção aos próprios policiais, caso haja questionamento sobre o uso da força. Com efeito, estudos acadêmicos demonstram que “o uso de câmeras corporais diminui não apenas o número de episódios letais, como também o número de reclamações dos cidadãos, potencialmente contribuindo para a ampliação da legitimidade das forças do Estado”. Além disso, segundo o Resource book on the use of force and firearms in law enforcement, elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, “reconheceu-se a utilidade dos equipamentos mesmo para os policiais que foram investigados por eventuais abusos”. Levando esses argumentos em consideração, o STF determinou ao Estado do Rio de Janeiro que instalasse GPSs e câmeras corporais nas fardas dos policiais militares, com prioridade para aqueles que participam de confrontos em favelas.
 
24.	Ainda sobre o tema, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo menciona a importância do Programa Olho Vivo, adotado desde 2020, que tem por escopo incluir câmeras operacionais portáteis nos uniformes de policiais militares no Estado de São Paulo. De acordo com pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a UNICEF, entre 2021 e 2022, a implementação dessa política, associada ao armazenamento das imagens, teve como resultado a redução de “76,2% da letalidade nos batalhões em que as câmeras passaram a ser utilizadas”. Apesar disso, a petição inicial aponta que: (i) o orçamento previsto para implantação do uso de câmeras nas fardas de policiais civis e militares ter sido reduzido no ano atual; e (ii) não houve previsão dessa despesa na lei orçamentária anual de 2024 e no plano plurianual vigente até 2027 para o Estado de São Paulo. 
 
25.	O Estado de São Paulo, por sua vez, salienta que a nova política pública em desenvolvimento pela Secretaria de Segurança Pública – Programa Muralha Paulista – incorporará dotação de recursos com essa finalidade. O documento comprobatório apresentado junto à manifestação descreve tal Programa como “um conjunto integrado de soluções tecnológicas, com o objetivo de restringir a mobilidade criminal por meio da ampliação da probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos no território do estado de São Paulo”. Apesar disso, não se indicou o volume de recursos previstos para esse específico fim, mas apenas a existência dessa finalidade programática e o modelo que será adotado pelo novo Programa. Afirma que “contará com um valor de R$ 193.868.902,00 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais)” e que “parte desse valor” se destinará à aquisição de câmeras, mas sem a adequada motivação acerca da suficiência e adequação do valor à real necessidade da conjuntura do Estado de São Paulo. 
 
26.	Assim, apesar de a implementação de câmeras nas fardas de policiais militares que participam de operação ser uma medida constitucionalmente legítima e socialmente desejável, a reversão da decisão impugnada possui implicações de ordem financeira e operacional, que produziriam impactos complexos que não podem ser adequadamente mensurados nesta via processual. Nesse sentido, não é possível ignorar o dado, registrado na decisão impugnada, de que a efetivação da providência requerida pela Defensoria Pública demandaria gasto adicional anual entre 330 milhões e 1 bilhão de reais, “a depender da interpretação que se dê ao comando proferido, interferindo diretamente no planejamento orçamentário do Estado, bem como na política pública definida para a Segurança Pública”. Além disso, o Estado alerta para a circunstância de que a inclusão de câmeras nas fardas de policiais é uma tarefa administrativa complexa, que não se esgota na aquisição desses equipamentos, demandando também o treinamento do efetivo para usá-los e a contratação de sistema de gravação. 
 
27.	Em tal cenário, vê-se que houve decisão favorável que, por tudo o que foi dito até aqui, afigura-se, em linha de entendimento, correta. Porém, a providência tem implicações diversas, inclusive de natureza financeira, e, ademais, ainda não há decisão final do Tribunal, apenas a suspensão de liminar. Por essa razão, não se afigura adequado nesse momento uma intervenção pela via excepcional desta Presidência, na medida em que as vias ordinárias ainda não foram esgotadas. Releva mencionar também a existência de negociação para uma solução conciliatória. Em suma: na visão desta Presidência, a utilização de câmeras é muito importante e deve ser incentivada. Porém, não se justifica a intervenção de urgência e excepcional de uma suspensão de liminar.
 
28.	Por fim, destaco que o pedido de contracautela não foi formulado pelo Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República. Veja-se que, nos precedentes em que esta Suprema Corte reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para atuar em ações de natureza equivalente à da presente, a representação sempre coube ao ocupante do cargo de Defensor Público-Geral (e.g. SL 866 AgR, Rel. Min. Toffoli - Presidente, j. em 13.09.2019; STP 933-MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 13.04.2023). No caso em exame, apesar de o pedido ter sido apresentado pelo Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, não se comprovou que a competência para atuar na representação da entidade tenha sido delegada pelo Defensor Público-Geral, na forma do art. 19, XXI, Lei Complementar Estadual nº 988/2006[15]. Dessa forma, a ausência de adequada representação processual também constitui obstáculo ao acolhimento do pedido.
 
29.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
 
Publique-se. 
 
Brasília, 30 de dezembro de 2023.
 
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente